Tribunal: STJ
Processo: 0806921-71.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037126 - AL(2025/0336985-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: GUILHERME RAMOS MESQUITA DE FREITAS
ADVOGADOS
: LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS - PE001221
JORGE FELIPE DE OLIVEIRA GOMES - PE001221
SERGIO MARQUES BRUSCKY - PE023704
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: ed09f8a1-49f8-4cd1-a3e8-9e8ce284a093

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: ed09f8a1-49f8-4cd1-a3e8-9e8ce284a093

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037126 - AL
(2025/0336985-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: GUILHERME RAMOS MESQUITA DE FREITAS
ADVOGADOS
: LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS - PE001221
JORGE FELIPE DE OLIVEIRA GOMES - PB014033
SÉRGIO MARQUES BRUSCKY - AL023704
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra
Guilherme Ramos Mesquita de Freitas
acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 1.630):

Documento eletrônico VDA55843363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:39
Código de Controle do Documento: e97b5414-8d70-4cf8-b22c-cdd40a83b20c

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse
sentido:
Corte Especial, Relator para acórdão Min.
EAREsp n. 701.404/SC,
Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que "o julgado incorre em
" (fl. 1.642), pois "
omissão relevante, erro de premissa fática e inovação decisória
não
analisou, de forma concreta e individualizada, os trechos do AREsp que demonstram a
divergência jurisprudencial; estabelecem a similitude entre os casos confrontados.
Limitou-se a afirmar genericamente a inexistência de cotejo, sem enfrentar o conteúdo
" (fl. 1.643).
efetivamente apresentado
A parte embargada apresentou impugnação às

fls.1.652/1.654.
É o relatório.
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no apelo.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado porque foi
mantida a aplicação do obstáculo da
ao agravo em recurso especial,
Súmula n. 182/STJ
pois a parte insurgente não rebateu, de modo específico e individualizado, todos os
alicerces adotados pelo
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a
decisum
apontada deficiência na demonstração do cotejo analítico.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório colegiado
embargado (fls.
):
1.633/1.635

Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte insurgente
não rebateu, de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados
Documento eletrônico VDA55843363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:39
Código de Controle do Documento: e97b5414-8d70-4cf8-b22c-cdd40a83b20c

pelo que inadmitiu decisum o apelo especial, deixando de atacar a apontada
deficiência na demonstração do cotejo analítico.
Confira-se, a propósito, como constou da decisão presidencial local de
inadmissibilidade (fls.
):
1.531/1.533
10. No tocante à alegação de dissídio jurisprudencial fundada no III,
"
art. 105,
c", da Constituição Federal, é imprescindível a prova efetiva
da divergência de interpretação alegada, "mediante o cotejo analítico
dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados" (AgRg nos Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL,
EREsp 1.842.988/CE,
julgado em 2.6.2021, DJe de 9.6.2021).
11. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos
casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante
o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em
petições distintas que conterão: I - a exposição do fato e do
direito; II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;
III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão
recorrida.
§ 1o Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o
recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o
acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com indicação da
respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
(Grifos aditados)
12. Na mesma linha, trago à colação a previsão contida no Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça:
Art. 255. O recurso especial será interposto na forma e no prazo
estabelecido na legislação processual vigente e recebido no efeito
devolutivo, salvo quando interposto do julgamento de mérito do
incidente de resolução de demandas repetitivas, hipótese em que
terá efeito suspensivo. § 1o Quando o recurso fundar-se em
dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência
com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência,
oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que
houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a
reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da
respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhemos casos
confrontados.
(Grifos aditados)
Documento eletrônico VDA55843363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:39
Código de Controle do Documento: e97b5414-8d70-4cf8-b22c-cdd40a83b20c

13. Dito isso, é essencial a demonstração de identidade entre o acórdão
objurgado e o paradigma que adotem teses jurídicas opostas, com a
devida reprodução dos excertos do relatório e da fundamentação.
14. Entretanto, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu desse
ônus, uma vez que deixou de promover o devido cotejo analítico entre os
julgados, o que impossibilita a aferição da identidade das circunstâncias
fáticas que os permearam e impede a admissão do recurso também nesse
aspecto.
15. No ponto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS .
AUSÊNCIA DO ADEQUADO COTEJO ANALÍTICO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo
analítico com a demonstração clara do dissídio entre os casos
confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou
votos.
3.Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1965738 SP
Data de
2021/0331524-4,
Julgamento: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/05/2022, 26/05/2022)
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial de fls. 1.544/1.
563, limitou-se a aduzir que "o confronto analítico entre o acórdão recorrido e
o acórdão paradigma evidencia que há interpretações diametralmente opostas
quanto ao prazo prescricional do ICMS e sua contagem a partir da constituição
definitiva do crédito tributário" (fl. 1.556), sem efetivamente realizar o cotejo
analítico de modo a possibilitar a aferição da identidade das circunstâncias
fáticas que permearam os julgados. Com efeito, a questão discutida nos
presentes autos diz com prazo prescricional para ajuizamento de execução
fiscal quando constatada a dissolução irregular da empresa e instaurado
processo administrativo fiscal, enquanto os julgados trazidos pelo agravante
versam sobre prescrição ordinária sem as intercorrências verificadas no caso
concreto.
Ademais, oportuno ressaltar que a jurisprudência do STJ indicada –
versou sobre prescrição de multa ambiental, crédito não
REsp 1.697.033/RJ
tributário,– hipótese distinta dos presentes autos.
Assim, constata-se que não houve específica refutação a esse fundamento
trazido na decisão presidencial local que não admitiu o seu apelo raro.

Documento eletrônico VDA55843363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:39
Código de Controle do Documento: e97b5414-8d70-4cf8-b22c-cdd40a83b20c

Ademais, como o agravo não logrou ultrapassar a barreira de
admissibilidade recursal, pelo empeço do Verbete n.
não há falar em omissão a
182/STJ,
respeito de questão relativa ao mérito do recurso não conhecido.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALMEJA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE
FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SEQUER FOI ADMITIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse
recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do
pronunciamento jurisdicional.
2. [...] é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a
falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão
acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera
(EDcl no
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.964.153/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
13/12/2021)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relatora Ministra Daniela
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.223.299/RJ
Teixeira, Quinta Turma, DJe de
)
19/4/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do acórdão, que, de forma
escorreita, concluiu pelo não conhecimento do agravo interno em virtude da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
do
e da Súmula 182 do STJ.
art. 1.021
CPC/2015
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(
, Relator Ministro
EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933/RJ
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 1o/
)
7/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
Documento eletrônico VDA55843363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:39
Código de Controle do Documento: e97b5414-8d70-4cf8-b22c-cdd40a83b20c

não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.559.725/PE
Primeira Seção, DJe de
)
30/8/2017.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no acórdão embargado,
conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
art. 1.022
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55843363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:39
Código de Controle do Documento: e97b5414-8d70-4cf8-b22c-cdd40a83b20c

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55843363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:39
Código de Controle do Documento: e97b5414-8d70-4cf8-b22c-cdd40a83b20c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.037.126 / AL
Número Registro: 2025/0336985-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05021566920088020040 08069217120248020000 5021566920088020040 8069217120248020000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME RAMOS MESQUITA DE FREITAS
ADVOGADOS
: LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS - PE001221
JORGE FELIPE DE OLIVEIRA GOMES - PE001221
SERGIO MARQUES BRUSCKY - PE023704
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUILHERME RAMOS MESQUITA DE FREITAS
ADVOGADOS
: LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS - PE001221
JORGE FELIPE DE OLIVEIRA GOMES - PB014033
SÉRGIO MARQUES BRUSCKY - AL023704
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069B
TERMO
Documento eletrônico VDA56640376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: ce5772a2-3d69-4c65-b0f1-1329b06e2306

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: ce5772a2-3d69-4c65-b0f1-1329b06e2306